Tribunal: TJDFT
Processo: 0019697-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Intime-se a parte autora para que se manifeste quanto ao seu interesse processual, informando, ainda, acerca do julgamento do Agravo de Instrumento de n. 2014.00.2.011491-7. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora